Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual deferida a tutela de urgência para o fim de determinar ao réu a suspensão dos descontos em conta-corrente do agravado relativos a mútuos bancários.
2. Consoante o disposto no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 2.1. Na hipótese, BRB BANCO DE BRASILIA SA (agravante) celebrou 4 (quatro) contratos de empréstimos na modalidade débito em conta-corrente com a agravada/autora (1-n. 0217117899, de 10.04.25, parcela de R$ 187,79; 2- n. 0214873641, de 14.03.25, parcela de R$ 219,78; 3- n. 0217065848, de 08.04.25, parcela de R$ 182,28 e 4n. 0260163686, de 23.07.25, parcela de R$ 644,25) todos celebrados depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (ID257700478, na origem). 2.2. E mesmo após a comunicação ao BANCO BRB do pedido de cancelamento, a instituição se recusou a realizar a suspensão dos descontos ao argumento de que “o(s) contrato(s) foi(foram) pactuado(s) entre as partes de forma expressa e espontânea, tendo sido autorizado o desconto em conta corrente através da sua assinatura”.
3. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) compõem o rol de princípios tradicionais da teoria contratual, mas não são absolutos. Podem ser relativizados em diversas situações, com o objetivo de impedir a manutenção de ilegalidades, como na hipótese. 3.1. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravada porquanto os contratos foram celebrados após a vigência da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, segundo a qual autoriza expressamente o cancelamento de autorização de débitos em conta-corrente. 3.2. Do mesmo modo, evidenciado o perigo da demora porque os descontos efetuados no contracheque da agravada somam o percentual de 33% do valor da sua renda bruta – ID257700481, na origem; e aliadas a elas as amortizações realizadas na sua conta bancária, conclui-se, em análise perfunctória, o comprometimento de parcela substancial da sua renda. 3.3. E inexiste perigo de irreversibilidade da decisão, pois, em caso d improcedência do pleito, poderão ser retomados os descontos na conta bancária da agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido